Tribunal: TJES
Processo: 5003816-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003816-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIS CARLOS HADAD

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Há matéria passível de revisão em senda recursal, qual seja: o trecho da decisão em que o Juízo Fazendário de Vila Velha reputa não deter competência funcional para apreciar os embargos de terceiro opostos pela ora agravante, e, por conseguinte, determina a remessa dos autos a este Sodalício.

2. A ordem de indisponibilidade sobre os bens dos réus é originária do Tribunal de Justiça, carecendo o juiz de primeiro grau de competência funcional para processar e julgar os embargos de terceiro manejados pelo agravante, tendo em vista o disposto no artigo 676,
caput
, do Código de Processo Civil.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Luiz Carlos Haddad
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha, Comarca da Capital, que reconheceu sua incompetência para processar e julgar embargos de terceiro opostos em dependência à ação civil pública por atos de improbidade administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, e, ato contínuo, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça.

Alega o agravante, no evento 4750438, que:
i)
em meados de 2003, o agravado ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa em face de José Carlos Gratz, Ivan Carlini, Jorge Helio Leal e Construtora Vivaterra Ltda., da qual é sócio;
ii)
à época, grassava discussão acerca de qual órgão judicante seria competente para processar e julgar ações de improbidade em que figurasse no polo passivo autoridade com prerrogativa de foro;
iii)
em decorrência disso, o feito tramitou, inicialmente, junto ao Pleno do Tribunal de Justiça, sendo relatoriado pelo então Desembargador Antônio Carlos Antolini, que proferiu decisão determinando a indisponibilidade dos bens dos réus;
i
v)
dirimida a questão sobre o foro competente nas ações de improbidade pelo Supremo Tribunal Federal, foram os autos encaminhados ao Juízo Fazendário de Vila Velha;
v)

em sentença, o juiz
a quo
revogou a ordem de indisponibilidade dos bens dos réus Ivan Carlini, Jorge Helio Leal e Construtora Vivaterra Ltda.;
vi)

o édito restou anulado em apelo relatoriado pela então Desembargadora Catharina Marias Novaes Barcellos, que, contudo, reestabeleceu os efeitos da decisão constritiva preteritamente lavrada pelo então Desembargador Antônio Carlos Antolini;
vii
)
o magistrado de origem, em segunda sentença, reconheceu a ocorrência da prescrição e determinou que fosse oficiada a Corregedoria-Geral da Justiça, para o cancelamento da ordem de indisponibilidade dos bens;
viii
)

o agravado interpôs apelação contra a sentença, tendo os réus sido intimados para o oferecimento de contrarrazões;
i
x)
não é plausível que tenha de aguardar o trânsito em julgado da sentença para que não mais recaia sobre ele a determinação de indisponibilidade de bens;
x)
defronte tal quadra, manejou embargos de terceiro junto à instância primeva, alegando que o juiz não poderia ter condicionado a liberação dos bens à ocorrência do trânsito em julgado;
xi)

o julgador monocrático declinou a competência para o Tribunal de Justiça, por entender que o órgão de revisão é o competente para o apreço e julgamento dos embargos de terceiro;
xi
i)
tal conclusão se revela errônea, tendo em conta que a ordem de constrição patrimonial vigora em razão de pronunciamento emitida pelo togado singular.

O agravado sustenta, no evento 5347874, que:
i)
o recurso não merece ultrapassar o juízo de prelibação, já que não há decisão proferida pelo Juízo Fazendário Estadual de Vila Velha a ser sindicada;
ii)
caso conhecido, deve o recurso ser desprovido, eis que patente a necessidade de manutenção da indisponibilidade dos bens do agravante.

O agravante se pronunciou quanto a preliminar suscitada (evento 6183853).

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (evento 6635365).

1. Da Preliminar

Assevera o agravado que o recurso do agravante sequer merece ultrapassar o juízo de admissibilidade, haja vista que não existiria decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha, Comarca da Capital, a justificar o pronunciamento, em grau revisor, desta Corte de Justiça.

Contudo, há sim matéria passível de ser revista em senda recursal, qual seja: o trecho da decisão em que o Juízo Fazendário Estadual Canela-Verde reputa não deter competência funcional para apreciar os embargos de terceiro opostos pelo ora agravante, e, por conseguinte, determina a remessa dos autos a este Sodalício.

Ante o exposto, sem mais delongas,
rejeito a preliminar
suscitada pelo agravado.

É como voto.

2. Do Mérito

De partida, importante fixar os lindes do presente recurso.

Cumpre-nos, por ora, analisar tão só se acertado ou não o ato do juiz
a quo
que declinou a competência para o Tribunal de Justiça, por entender ser este o órgão competente para o apreço e julgamento dos embargos de terceiro opostos pelo agravante.

Questionamentos acerca da ordem de indisponibilidade patrimonial em si não podem constituir matéria do recurso em julgo, pois levantados nos embargos de terceiro nº 0002278-72.2023.8.08.0000, que estão a crivo do Segundo Grupo Cível.

Dito isso, tenho que assiste razão ao magistrado de origem em remeter a este Pretório os autos dos embargos de terceiro opostos pelo agravante, uma vez que a ordem de constrição patrimonial, de fato, não partiu da instância primeva.

Explico-me.

A ação civil pública por atos de improbidade administrativa nº 0806187-18.2003.8.08.0024 tramitou originalmente nesta Corte de Justiça, em razão do que dispunha o artigo 84, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 10.628/2002.

Enquanto aqui tramitou, a ação foi relatoriada pelo saudoso Desembargador Antônio Carlos Antolini, que deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerido pelo agravado para tornar indisponíveis os bens dos réus, rotulando o agravante como um dos demandados (evento 4750448).

Em setembro de 2005, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.797, declarou a incompatibilidade do artigo 84, § 2º, do Código de Processo Penal com a
Lex Legum
, fazendo com que as ações de improbidade ajuizadas face a autoridades com prerrogativa de foro que tramitavam originariamente neste Sodalício fossem remetidas para os juízos de primeiro grau.

Em 02 de outubro de 2007, foi proferida a primeira sentença pelo togado singular, que julgou parcialmente procedentes os pleitos exordiais, condenando os réus José Carlos Gratz e Construtora Vivaterra Ltda. nas iras do artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/1992, e absolvendo os réus Jorge Helio Leal e Ivan Carlini (evento 4750450).

Na oportunidade, o sentenciante consignou o seguinte no dispositivo:

"Determino a desoneração dos bens dos réus Jorge Helio Leal, Ivan Carlini e Construtora Vivaterra Ltda., indisponibilizados por força da decisão de fls. 342/346, visando garantir eventual e futura condenação pecuniária".

Fosse apenas esta a quadra, não haveria margem a dúvida razoável quanto a competência da instância primeva para o julgamento dos embargos de terceiro.

Ocorre que foram interpostas apelações pelo Ministério Público, por José Carlos Gratz e pela Construtora Viva Terra Ltda., distribuídas à relatoria da saudosa Desembargadora Catharina Maria Novaes Barcellos, que, em decisão monocrática, proferida em 12 de junho de 2008:
i)
anulou a sentença, por entender que, dada a necessidade de dilação probatória, o juiz
a quo
não poderia ter julgado antecipadamente a lide;
ii)
reestabeleceu a decisão do Desembargador Antônio Carlos Antolini, que determinou a constrição dos bens dos réus, até que sobreviesse nova sentença.

Eis o desfecho da decisão monocrática:

"Ante o exposto, DOU PROVIMENTO liminarmente ao recurso interposto, a teor do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, acolhendo a preliminar suscitada para ANULAR a sentença recorrida, determinando a realização de prova pericial contábil nos documentos relativos ao contrato de fls. 173/183, firmado entre a Assembleia Legislativa do Espírito Santo e a Construtora Vivaterra Ltda., a fim de verificar se houve dano ao Erário. Por corolário lógico, RESTABELEÇO o teor da Decisão de fls. 342/346, tornando novamente indisponíveis os bens dos réus, até que seja proferida nova sentença".

Quando da prolação da novel sentença, datada de 28 de abril de 2022, o magistrado de origem reconheceu a ocorrência da prescrição e pontuou que, com o trânsito em julgado, deveria ser oficiada à Corregedoria-Geral da Justiça, para que restasse cancelada a ordem de indisponibilidade dos bens dos réus (evento 4750451).

Segue o disposto ao término da sentença:

"Com o trânsito em julgado, OFICIE-SE à egrégia Corregedoria Geral da Justiça para o cancelamento da indisponibilidade de bens em desfavor de JOSÉ CARLOS GRATZ, IVAN CARLINI, LUIZ CARLOS HADAD e JORGE HÉLIO LEAL, determinadas no curso desse processo".

Não reputo que o togado singular, ao assim proceder, tenha fixado novo marco para a liberação dos bens. Ao revés, em deferência à determinação exarada por ex-integrante desta Corte, acautelou-se em garantir que o ofício à Corregedoria-Geral da Justiça fosse expedido quando tornada imodificável a sentença.

Destarte, a ordem de indisponibilidade sobre os bens dos réus é originária do Tribunal de Justiça, carecendo o juiz de primeiro grau de competência funcional para processar e julgar os embargos de terceiro manejados pelo agravante, tendo em vista o disposto no artigo 676,
caput
, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Acompanho o Voto de Relatoria.